Tribunal: TJES
Processo: 5005305-13.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005305-13.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENE CATABRIGA FARIAS e outros

APELADO: USEBENS SEGUROS S/A e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. EXPRESSA EXCLUSÃO DE PANDEMIA NO CONTRATO. CLÁUSULA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de indenização ajuizada por herdeiros de segurado em face de instituição financeira e seguradora. 2. Alegação de indevida negativa de pagamento da indenização securitária (para quitação do financiamento de veículo) previsto em contrato de seguro prestamista. 3. Morte do segurado cuja causa (COVID-19) encontra-se expressamente prevista nas cláusulas de exclusão do risco (“pandemias”). 4. Conforme entendimento do c. STJ, é “da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos cobertos a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora, na eventual ocorrência do sinistro. (...). Dessa forma, a cláusula contratual que circunscreve e particulariza a cobertura securitária não encerra, por si, abusividade nem indevida condição potestativa por parte da seguradora, ainda que analisada - de forma puramente abstrata - pela ótica do Código de Defesa do Consumidor.” (c. STJ, REsp n. 1.358.159/SP). 5. Inexistência de abusividade que enseja o não provimento do recurso. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005305-13.2021.8.08.0011

APELANTES: LUCAS CATABRIGA FARIAS e MARILENE CATABRIGA FARIAS

APELADAS: USEBENS SEGUROS S/A
e
BANCO J. SAFRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Marilene Catabriga Farias e Lucas Catabriga Farias, na condição de herdeiros de Luiz Claudio Leal Farias, ajuizaram “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” (id 6835512) com a alegação de que o
de cujus
havia firmado contrato de financiamento para aquisição de veículo com o Banco J. Safra S/A e, na mesma oportunidade, adquiriu seguro prestamista junto à seguradora Usebens Seguros S/A.

A demanda foi ajuizada porque, após o falecimento do
de cujus
, as mencionadas empresas, de forma indevida, se recusaram a efetuar:

“(...) o pagamento do seguro contratado, objetivando a quitação do contrato principal, porém a mesma negou o pagamento da indenização, sob a alegação de que por meio da pandemia e a morte do autor, o mesmo não teria direito, expondo que no contrato teria uma cláusula especifica que descrevia que em caso de morte por pandemia, não teria direito ao recebimento do seguro para quitação do bem (...).” (Página 06 do id 6836512).

A despeito, contudo, dos argumentos constantes na petição inicial, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 6836263, julgou improcedente o pedido com base, em síntese, nos seguintes fundamentos:

“As coberturas contratadas tiveram início de vigência em 29/07/2019 e se encerrariam em 29/07/2023, vindo o contratante, contudo, a falecer em 22/12/2022 (ID 9403799), tendo sido declarada como causa da morte: ‘Insuficiência respiratória aguda grave; Edema agudo do pulmão; Hipertensão arterial crônica, Diabetes tipo 2 (ilegível), Covid 19’.

Conforme se vê da proposta de adesão juntada no ID 13197712 (pag. 14), o extinto segurado declarou ter recebido, lido e concordado com o Manual do Seguro que lhe foi apresentado e que contêm os termos das Condições Gerais e Condições Especiais do Seguro Prestamista, tendo pleno conhecimento de todos os seus riscos excluídos, constando sua assinatura em tal documento, não podendo, portanto, alegar, os autores, já agora, desconhecimento de seu conteúdo.

Nesse contexto, de acordo com o Manual do Segurado, em suas condições gerais, está expressa a excludente de cobertura em casos de eventos ocorridos em decorrência de epidemia e pandemia declaradas por órgão competente, como se vê do ID 16455741, em negrito:

(...).

Como se vê, no contrato de seguro prestamista entabulado há exclusão expressa e específica da cobertura de eventos ocorridos em consequência de pandemia declarada por órgão competente, o que é exatamente o caso da pandemia da covid-19

(...).

Em razão de tal cenário, negou-se a parte ré a efetuar a cobertura securitária, o que se mostra perfeitamente válida diante da exclusão expressa de cobertura e, portanto, referida recusa não se mostra abusiva, sequer sendo de difícil compreensão e muito menos se pode dizer, portanto, que fosse de desconhecimento da parte autora desde a contratação do seguro, posto que deu expressa ciência da cláusula.

Assim, tendo cumprido a parte ré com o seu dever de informação (artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), não há que se aceitar tese de abusividade.”

Nas razões do recurso em julgamento (id 6836270) os ora Apelantes sustentam que a Sentença deve ser reformada porque o contrato firmado com as ora Apeladas é de adesão e que a cláusula de exclusão de cobertura em razão de pandemia é abusiva e, por isso, deve ser declarada nula.

Com a mais respeitosa vênia dos Apelantes, a pretensão recursal ora em exame não é capaz de prosperar, já que não é possível falar em abusividade no caso dos autos - isto é, não se vislumbra como abusiva a cláusula que expressamente exclui “pandemias” como risco coberto no contrato.

Insta salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já teve a oportunidade de concluir que, em abstrato, as cláusulas de exclusão de risco inseridas em contratos de seguro não são abusivas, pelo contrário, é da própria natureza do citado negócio jurídico. Neste sentido:

(...). Devem ser consideradas abusivas as cláusulas impostas unilateralmente pelo fornecedor, que contrariem a boa-fé objetiva e a equidade, promovendo desequilíbrio contratual, com consequente oneração excessiva do consumidor. (...).
É da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos cobertos a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora, na eventual ocorrência do sinistro
. 5. A restrição da cobertura do seguro às situações específicas de invalidez por acidente decorrente de "qualquer tipo de hérnia e suas conseqüências", "parto ou aborto e suas conseqüências", "perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico devidamente habilitado, em decorrência de acidente coberto" e "choque anafilático e suas conseqüências" não contraria a natureza do contrato de seguro nem esvazia seu objeto, apenas delimita as hipóteses de não pagamento do prêmio. (...).
Dessa forma, a cláusula contratual que circunscreve e particulariza a cobertura securitária não encerra, por si, abusividade nem indevida condição potestativa por parte da seguradora, ainda que analisada - de forma puramente abstrata - pela ótica do Código de Defesa do Consumidor
. 8. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.358.159/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021). (Sem grifo no original).

Com efeito, a inclusão de “pandemias” em contratos de seguro, além de corriqueira e usual, não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), até porque, conforme concluiu a Magistrada, restou redigida de forma clara no contrato e o segurado (
de cujus
) informou dela ter tomado conhecimento quando da assinatura do negócio jurídico.

A conclusão ora externada,
data venia
, é a mesma adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se vê (além do julgado citado na Sentença) no aresto assim ementado:

Apelação Cível – Direito do consumidor – Contrato de Seguro Prestamista – Ação de obrigação de fazer buscando cobertura securitária ao evento morte do segurado – Morte do segurado por COVID-19 – Revelia decretada – Sentença de improcedência reconhecendo a legalidade na recusa de indenização em virtude da ocorrência de situação expressamente excluída pelo contrato – Irresignação da autora – Não acolhimento – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa não caracterizada – Falta de verossimilhança nas alegações da autora –
Direito de informação preservado – Alegação de desconhecimento do teor do avençado que não prospera – - Legitimidade da previsão de situações excludentes em contratos de seguro – Jurisprudência do C. STJ
– Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1017802-46.2022.8.26.0576; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2023; Data de Registro: 26/09/2023). (Sem grifo no original).

Assim, não há como acolher a pretensão recursal, haja vista que os argumentos expostos pelos Apelantes não são capazes de infirmar os fundamentos contidos na Sentença, impondo-se, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos Apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)